Tribunal: TJMT
Processo: 1031998-15.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031998-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), EDUARDO PIRES DE MEDEIROS - CPF: 034.790.301-06 (PACIENTE), NADIA BARROZO LOPES - CPF: 071.849.541-14 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DOS PACIENTES. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, com arrimo em teses de inidoneidade do claustro cautelar e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da prisão cautelar dos pacientes, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; (ii) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo a eivar de nulidade a constrição cautelar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse dos pacientes, somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva, visto que ambos já se encontravam sob monitoramento eletrônico em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando, à toda evidência, incorreram na prática de novos crimes;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. Precedentes.

5.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados aos increpados em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

6.
Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consideradas as circunstâncias do caso. 2.
Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não evidenciada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta
”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031998-15.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

Dr. MARCOS PAULO DOS SANTOS

Dr. WILLIAM DOS SANTOS PUHL

PACIENTE(S):

EDUARDO PIRES DE MEDEIROS

NÁDIA

BARROZO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes
no interesse da Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040 (PJe), em que denunciados pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Dessume-se da impetração que, em
15/07/2025
, os pacientes foram presos em flagrante delito à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduzem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido imposta, ainda, mediante
fundamentação inidônea
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias do caso
e os
predicados pessoais favoráveis
dos pacientes; os quais, conforme os d. causídicos, lhes assegurariam o direito de responderem ao processo
em liberdade
, o que se afirma inclusive sob o prisma da
homogeneidade das cautelares
, dada a provável pena a ser aplicada, bem como seu regime inicial de cumprimento, na hipótese de eventual condenação.

Adicionalmente, defendem que, conquanto os pacientes tenham sido detidos em
15/07/2025
, a denúncia foi recebida pelo d. juízo
a quo
apenas em
02/09/2025
, sem que, desde então, tenha sobrevindo qualquer ato processual relevante; a tornar
injustificável
a segregação cautelar, por
malfadado excesso de prazo
, com ofensa, outrossim, ao princípio da
contemporaneidade das cautelares
.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
aos pacientes, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 315125382).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 315260880), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 320109863.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 320458889).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS
e
NÁDIA

BARROZO LOPES
foram
presos em flagrante delito
em
15/07/2025
, à conta da
prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Atualmente, ambos respondem à Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040, em que se apura o envolvimento de ambos com os delitos supramencionados.

Colhe-se da denúncia que, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, na via pública, notadamente na Avenida Inivaldo Bedin, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
EDUARDO
trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
(
três porções de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, nas dependências da residência sediada na Avenida Inivaldo Bedin, n. 1.801, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
EDUARDO
e
NÁDIA

guardavam e tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
(
vinte e cinco porções de maconha
,
três porções de cocaína
e uma
porção grande de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, nas mesmas circunstâncias,
EDUARDO
e
NÁDIA

possuíam e mantinham sob a suas guardas, munições de arma de fogo de uso restrito
, em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar intensificaram rondas (“Operação Tolerância Zero”) e deslocaram-se até o Bairro Rota do Sol para fins de monitoramento, porquanto haviam recebido informes no sentido de que um indivíduo com tornozeleira eletrônica, dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas naquela localidade.

Consta que
EDUARDO
, logo após ter percebido a aproximação da viatura policial, correu em desabalada carreira para o interior de uma residência, com o propósito de escapar da abordagem, tendo descartado objetos ao chão durante a sua fuga.

Apurou-se que os policiais militares empreenderam perseguição imediata e conseguiram deter
EDUARDO
já nas dependências de sua residência. Por sua vez,
NÁDIA
, companheira de
EDUARDO
, ao perceber a ação policial no imóvel, tentou se desfazer de parte da droga e arremessou uma sacola com 25 (vinte e cinco) porções de maconha (todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados) pela janela da cozinha, tendo sido a sua conduta flagrada pelo policial militar
Fábio Ferreira de Lima
.

Diante de tais fundadas razões, os policiais fizeram as buscas pertinentes no interior da residência do casal
EDUARDO
e
NÁDIA
e encontraram outras porções de droga (três porções de cocaína e uma porção grande de cocaína), bem como apetrechos para embalagem de entorpecente (
ziplock
e rolo de papel filme), além de dezesseis munições de arma de fogo de uso restrito (de calibre .40).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até o presente momento;
contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais estão sendo processados [
tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.224914; dos depoimentos amealhados nos autos; do Termo de Exibição e Apreensão; e do Laudo Toxicológico n. 543.3.10.9907.2025.039667-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
24,71
(vinte e quatro gramas e setenta e um centigramas) de
cocaína
e
216,04 g
(duzentos e dezesseis gramas e quatro centigramas) de
maconha
.

Observo também que, ao ser interrogada,
NÁDIA
negou a autoria delitiva, imputando a propriedade dos entorpecentes a
EDUARDO
que, por sua vez, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 203445638 – Págs. 24 e 36 – autos n. 1011307-54.2025.8.11.0040).

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico

(
ex vi
do

Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas pelos pacientes.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a
garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à
necessidade de garantia da ordem pública
. Importante ainda mencionar
a variedade de drogas encontradas pela Polícia Militar junto aos flagrados e a forma de acondicionamento, que denota a prática de traficância.

[...] Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS PAULO DOS SANTOS RIGO e NADIA BARROZO LOPES em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 201197554 – autos n. 1010116-71.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Posteriormente, ao receber a denúncia, o d. juízo singular
manteve
a segregação cautelar outrora decretada,
por seus próprios fundamentos
, consoante se vê do seguinte excerto:

“[...] Acerca da prisão preventiva decretada,
observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta dos réus revelou gravidade concreta, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida e a diversidade de natureza da droga
. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti.
O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta dos réus
.
Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo
. Assim,
imperioso que se mantenham os réus custodiados em estabelecimento prisional
”.

(Decisão de ID 206198427 – autos n. 1011307-54.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu posicionamento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, extrai-se dos autos que
EDUARDO
e
NÁDIA

foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de um total de
24,71
(vinte e quatro gramas e setenta e um centigramas) de
cocaína
e
216,04 g
(duzentos e dezesseis gramas e quatro centigramas) de
maconha
, além de
16 (dezesseis) munições intactas de calibre .40
, de uso restrito, acompanhados de
apetrechos
comumente utilizados para a embalagem e a
comercialização de drogas
, sendo certo que
EDUARDO
tentou se evadir da abordagem policial, bem como que
NÁDIA
buscou se desfazer de parte dos entorpecentes ao notar a presença dos policiais; cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Assim, ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão que decretou a custódia cautelar, bem como aquela que a manteve por ocasião do recebimento da denúncia,
não se baseou na gravidade abstrata dos delitos
. Pelo contrário, amparou-se em elementos concretos que denotam a
periculosidade dos agentes
e a
gravidade acentuada da conduta
, justificando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Não bastasse, ao que se vê da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, na data dos fatos,
ambos os pacientes já se encontravam sob
monitoramento por tornozeleira eletrônica
em decorrência de envolvimento anterior com o crime de
tráfico de drogas

(IP n. 1000870-51.2025.8.11.0040).

O fato de os agentes terem
voltado a delinquir
meses depois de serem presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas (APFD n. 1000214-94.2025.8.11.0040), e enquanto estavam sob a tutela e fiscalização do Estado, demonstra um
profundo desrespeito às determinações judiciais
e uma
clara propensão à continuidade da atividade criminosa
.

Tal circunstância não apenas evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como comprova a sua
total ineficácia
para o caso concreto, tornando a segregação cautelar a única medida capaz de, neste momento, resguardar a ordem pública e cessar a senda delitiva.

Trata-se de cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Lado outro, quanto à tese de
ausência de contemporaneidade
, melhor sorte não assiste aos impetrantes. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona, necessariamente, com a data do fato, mas sim com
a persistência dos motivos que a ensejaram
. No caso, o risco à ordem pública, materializado na probabilidade concreta de reiteração delitiva, permanece
hígido e atual
, justificando a manutenção da medida.

Por fim, a alegação de
violação ao princípio da homogeneidade
não se sustenta. A análise de eventual pena e regime de cumprimento em caso de condenação é um exercício de futurologia inviável na via estreita do
habeas corpus
, que não permite dilação probatória. Ademais, a
reiteração específica
dos pacientes torna
incerta
a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
não havendo falar em manifesta desproporcionalidade da custódia cautelar
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mostra-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. impetrantes, o simples fato de os segregados ostentarem alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.
Do alardeado excesso de prazo

Sob outra vertente, defendem os d. causídicos que os pacientes se encontram recolhidos ao cárcere há
tempo demasiado
, sem que atos instrutórios relevantes tenham sido praticados desde o recebimento da denúncia, ocorrido em
02/09/2025
; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos já relatados.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira,
o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante há muito decidido pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

No caso em tela, a cronologia dos atos processuais demonstra um
trâmite regular e compatível com a natureza do feito
, que envolve pluralidade de réus e a apuração de dois crimes distintos.

Ao que se vê do caderno processual, os pacientes foram
presos em flagrante delito
em
15/07/2025
, com a realização de audiência de custódia na mesma data.

Posteriormente, em
28/08/2025
, se ofertou
denúncia
, a qual foi
recebida
em
02/09/2025
, com a conclusão da citação dos pacientes apenas em
10/09/2025
.

Em
15/09/2025
, a i. Defensoria Pública apresentou
defesa prévia
em prol dos pacientes; e, em
18/09/2025
, os d. impetrantes fizeram o mesmo. Em
23/09/2025
, advogado diverso requereu sua habilitação nos autos, juntando instrumento procuratório subscrito pela paciente
NÁDIA
.

Nessa conjuntura, se verifica que, no momento da impetração deste
writ
(
16/09/2025
), o processo aguardava o impulso subsequente à apresentação das respostas à acusação, qual seja, a análise de eventuais preliminares e a designação de audiência de instrução e julgamento.

O lapso temporal entre a prisão cautelar e a impetração, de aproximadamente
dois meses
,
não se revela, por si só, desarrazoado ou desproporcional
, mormente considerando que todos os atos processuais legalmente previstos foram devidamente cumpridos pelo juízo de origem dentro de uma marcha processual lógica e contínua.

Assim, estou convencido de que, apesar da preocupação dos d. impetrantes com o tempo de encarceramento provisório dos pacientes, tal insatisfação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram que a tramitação do feito originário observa um ritmo compatível com suas particularidades, não havendo indícios de paralisação injustificada ou de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Em outras palavras, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde
15/07/2025
, o feito
tramita regularmente
, encontrando-se na iminência de ver designada audiência instrutória e não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS
e
NÁDIA

BARROZO LOPES
e, por conseguinte, mantenho seus encarceramentos provisórios decretados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025